Tribunal: STF
Processo: ARE 1398987
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS DEFESAS E DA ACUSAÇÃO. 1. PRELIMINARES. 1.1. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO É NULO O COMANDO JUDICIAL QUE RECEBE A INICIAL ACUSATÓRIA DE MANEIRA CONCISA. ATO QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. PREFACIAL AFASTADA. 1.2. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL. PERSECUÇÃO PENAL JÁ ENCERRADA NO PRESENTE CASO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. PREJUDICADA A FINALIDADE DO INSTITUTO NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. 2. MÉRITO. 2.1 RECURSOS DOS ACUSADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME DE ESTELIONATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS FIRMES E SEGUROS. ACERVO PROBANTE ROBUSTO E HARMÔNICO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DA AÇÃO DELITIVA PERPETRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2 RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS TAMBÉM NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO INDICA ESTAREM OS ACUSADOS ASSOCIADOS DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE PARA O FIM DE COMETEREM CRIMES. POLICIAIS CIVIS QUE AFIRMAM QUE NÃO HÁ PROVAS DE QUE OS ACUSADOS AGIRAM DE FORMA CONJUNTA. ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. ALMEJADA REDUÇÃO DO VALOR REFERENTE A PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MAGISTRADO QUE ESTABELECE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que:



          (i) “o acórdão recorrido negou vigência ao art. 5º, XL, da Constituição, que consagra o princípio da retroatividade da lei penal mais beneficia, ao não acolher o pedido de oferecimento do benefício de acordo de não persecução penal ao recorrente (art. 28-A, CPP)”; 



          (ii) “houve violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição, já que a pena de prestação pecuniária fixada para o recorrente, em patamar muito superior ao mínimo legal, não restou concretamente fundamentada e individualizada”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria, e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime contra o sistema financeiro. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Desclassificação para a modalidade tentada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Impossibilidade na hipótese. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes , Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), necessários para a pretendida desclassificação do delito para a modalidade tentada.



    3. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia.



    4. Agravo regimental não provido.



    4. E mais: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    5. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    6. Por fim, pontuo que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator